Tribunal: STF
Processo: ARE 1466606
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2022. RECLAMAÇÃO. INJUSTIFICADA MORA. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS TENDENCIOSAS E NEGATIVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de dois Agravos Regimentais, ambos interpostos por rede de emissora manauara e respectivo apresentador local contra decisões pelas quais JULGUEI PARCIALMENTE PROCEDENTES as Representações 0601127-35.2022.6.04.0000, 0600976-69.2022.6.04.0000, 0601106-59.2022.6.04.00e 0601363-84.2022.6.04.0000 por propaganda eleitoral irregular. 



    2. Inicialmente, a Reclamação teve como fundamento o art. 96, § 10, da Lei 9.504/1997, que exige dos magistrados a observância dos prazos eleitorais, sob pena de direcionamento das representações aos órgãos superiores (art. 29, II, da Res.-TSE 23.608/2019); sendo competência do Presidente do TSE velar pela higidez do processo eleitoral, inclusive no tocante à adequada fiscalização sobre os atos de propaganda e de maneira excepcional, no caso de inércia dos respectivos Tribunais de origem. 



    3. Afastada a prejudicialidade da ação, na medida em que as representações foram julgadas procedentes com imputação de multa por propaganda eleitoral irregular. No caso, remanesce o interesse recursal do Agravante de se insurgir contra a penalidade cominada, de forma a afastar a perda superveniente do objeto. 



    4. Nas Representações, ficou comprovada a divulgação de notícias tendenciosas, com exposição massiva, crítica, desfavorável e negativa ao candidato ao cargo de Governador do Amazonas, inclusive com a imputação de uma série de crimes, entre os quais, ocultação de patrimônio, atos de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, violência doméstica, todos de natureza gravíssima, em pleno período crítico da campanha. 



    5. A conduta dos Reclamados representa o desprezo ao Estado Democrático de Direito pela recalcitrância em divulgar propagandas negativas do candidato, sem nenhuma evidência de informação aos eleitores sobre propostas, atos ou conduta do candidato, ainda que desfavoráveis. Imposição de multa acima do mínimo legal. 



    6. Agravos Regimentais desprovidos.” (eDOC 16, ID: 3cb0d762)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais (eDOC 22, ID: 9976d17d), alega-se que o TSE ao julgar causas em relação a quais não era competente, usurpou a competência do TRE/AM, em afronta aos princípios constitucionais do juiz natural e o da proibição de tribunais de exceção.



    Em relação a esse ponto, sustenta-se que:



    “(...) a alegada usurpação da competência do TRE/AM pela decisão agravada foi satisfatoriamente comprovada, na exata medida em que o artigo 96, inciso II, da Lei Federal nº 9.504/987 (Lei Eleitoral) deixa patente que as reclamações e representações relativas ao seu descumprimento (da lei eleitoral) devem ser dirigidas aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições municipais, estaduais e distritais, exceto para Presidente da República – única hipótese prevista para acionamento do TSE em sede de Reclamação. 



    Ainda na peça do referido agravo regimental, conforme se infere do exame dos autos, foi adequadamente suscitada a incompetência absoluta do TSE, na exata medida em que, conforme expressa previsão legal, no caso o artigo 96, inciso III, da Lei Federal nº 9504/97, o TSE só tem competência para julgar reclamações e representações na eleição presidencial, o que não era o caso, até porque, como restou provado nos autos, a representação que deu origem à reclamação já foi julgada pelo TRE/AM”. (eDOC 22, ID: 9976d17d, p. 11)



    Afirma-se que não teria havido o exame das alegações dos recorrentes, reiterada em sede de embargos de declaração, de que o valor da multa era exorbitante e desproporcional, o que violaria os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões, eis que a parte não teve examinada a sua tese recursal.



    No tocante à multa aplicada, argumenta-se, ainda, que já haveria decisão transitada em julgado proferida pelo juiz eleitoral do Amazonas condenando os ora recorrentes, de modo que a imposição da multa em duplicidade ofenderia a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, registre-se que em relação à suposta ofensa aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, a matéria está preclusa diante do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com base no art. 1030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil.



    No tocante ao argumento de haveria ofensa ao princípio do juiz natural, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 96, §10, da Lei nº 9.504/1997 e (art. 29, II, da Res.-TSE 23.608/2019) e o conjunto probatório constante dos autos (inércia do respectivo órgão de origem), entendeu pela competência do Presidente do TSE. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Inicialmente, a Reclamação teve como fundamento o art. 96, § 10, da Lei 9.504/1997, que exige dos magistrados a observância dos prazos eleitorais, sob pena de direcionamento das representações aos órgãos superiores (art. 29, II, da Res.-TSE 23.608/2019); sendo competência do Presidente do TSE velar pela higidez do processo eleitoral, inclusive no tocante à adequada fiscalização sobre os atos de propaganda, no caso de inércia dos respectivos Tribunais de origem. 



    A omissão da prestação jurisdicional no período crítico da campanha importa em ofensa à lisura do processo eleitoral e lesão ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 



    Nas palavras do Min. CELSO DE MELLO, ‘a regra inscrita no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, garantidora do direito ao processo e à tutela jurisdicional, constitui o parágrafo régio do Estado Democrático de Direito, pois, onde inexista a possibilidade do amparo judicial, haverá, sempre, a realidade opressiva e intolerável do arbítrio do Estado ou dos excessos de particulares, quando transgridam, injustamente, os direitos de qualquer pessoa’ (AgR-Rcl 6.534, DJ de 17/10/2008). 



    Em reforço, como bem aponta o MPE, ‘o propósito de entregar a competência ao Presidente do TSE para resolver situações críticas em momentos que extrapolam o ordinário anima também a norma do Regimento Interno do Tribunal, que entrega ao Presidente os 'processos que reclamam solução urgente', durante as férias forenses (art. 17)’. (eDOC 6, ID: 3cb0d762, p. 18)



    Destaco, ainda, da decisão monocrática que analisou a reclamação que:



    “O Reclamante, portanto, se insurge quanto à demora no julgamento das Representações Eleitorais 0600976-69.2022.6.04.0000; 0600940-27.2022.6.04.0000; 0601079-76.2022.6.04.0000; 0601106-59.2022.6.04.0000; 0601127-35.2022.6.04.0000 e 0601363-84.2022.6.04.0000 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 



    Destaco, desde logo, que a Representação 0601127-35.2022.6.04.0000 não foi juntada aos autos, devendo, neste particular, o Reclamante apresentá-la no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não conhecimento do pedido nesta parte. 



    Além disso, na hipótese das Representações 0600940-27.2022.6.04.0000 e 0601079-76.2022.6.04.0000, ainda que a destempo, o TRE/AM indeferiu a liminar em 2/9/2022, tendo o feito retornado da instrução em 11/9/2022, o que importa na continuidade de julgamento pelo Tribunal de origem com determinação imediata de julgamento, nos termos do art. 96, § 7º da Lei 9.504/1997. 



    Quanto às demais, restou comprovada a inércia dos prazos estabelecidos no art. 96, §§ 5º e 7º da Lei 9.504/1997 (IDs 158067362, 158067850, 158067843) o que enseja o exame dos casos, no estado em que se encontram, perante o TSE”. (eDOC 6, ID: 7ca0fb49, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da razoabilidade do valor da multa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, ‘por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários’. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1448234 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 9.11.2023, grifo nosso)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1353158 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.01.2022)



    Por fim, quanto à violação à coisa julgada, verifica-se dos autos que sua imposição teve como fundamento o descumprimento de medida liminar deferida em reclamação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, veja-se: 



    “No caso, é evidente que, em 22/9/2022, os Reclamados descumpriram medida liminar proferida por esta JUSTIÇA ELEITORAL com forte alusão aos fatos amplamente divulgados e impugnados, somados ao descrédito e ofensa ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 



    (...)



    Da mesma forma, a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL permite a cumulação das sanções de suspensão e de multa, em razão de descumprimento reiterado das decisões judiciais. Nessa linha: AgR-AI 8053, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 5/9/2008; AI 2719, rel. designado Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 5/10/2001. 



    Nessa lógica, como última medida para coibir os excessos, a legislação eleitoral autoriza a ‘suspensão, por vinte e quatro horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta Lei sobre propaganda" (art. 56 da Lei 9.504/1997), o que ocorrerá no caso de recalcitrância dos Reclamados”. (eDOC 



    Ou seja, os fatos que ensejaram a aplicação da multa no TSE são diversos dos que foram reconhecidos no âmbito da justiça eleitoral regional (descumprimento de medida liminar), de modo que não há falar em ofensa à coisa julgada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente